Tribunal: TJMT
Processo: 1002933-19.2023.8.11.0008
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002933-19.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ODENIR MENDES BENTO - CPF: 013.136.161-92 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DO VEÍCULO E DAS MULTAS INDEVIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
COMPROVAÇÃO
DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Apesar de os veículos serem considerados bens móveis pelo Código Civil, possuem importância ímpar na vida em sociedade, com repercussões em todas as demais esferas do direito, inclusive tributária, e por isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme o artigo 134 da Lei 9.503/97, “in verbis”: “
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Grifos nossos
”.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Alega o autor que o veículo não é mais de sua propriedade em virtude de o ter vendido a Edmar Batista Nogueira do Nascimento, CPF 691.174.022-91, no ano de 2010, pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pagos através de cheque. Afirma que assinou o recibo e reconheceu firma em cartório autorizando o comprador a transferir a motocicleta, ocorre que foi vítima de estelionato, permanecendo o veículo no se nome com a cobrança de todos os encargos. Os requeridos foram devidamente citados e apresentaram contestação manifestando-se pela improcedência da ação. Nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso a parte autora tem o ônus de comprovar que não é mais proprietário do veículo descrito na inicial
” (...) “
Embora haja a obrigação do comprador em efetivar a transferência da propriedade no prazo determinado em lei, quando esta não for efetivada, incumbe ao vendedor comunicar a venda, nos termos do que preconiza o artigo 134 do CTB. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Assim, o vendedor e antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente, nos termos determinados pela lei, apresentando o documento exigido correspondente a autorização para transferência do veículo.
In casu
, verifico pelo extrato do Detran que não há evidências de alienação do veículo, tampouco comunicado de venda id. (124745907)

”.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e
fundamentos apresentados neste Recurso Inominado
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar sua contrarrazões.

5. Destaca-se que o artigo 134 da Lei 9.503/97 atribuiu a obrigação de transferir a titularidade do veículo, tanto ao(a) comprador(a), quanto ao(a) vendedor(a), sendo: a) Comparador(a), atual proprietário: a transferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data aposta no documento de venda; b) Vendedor(a), antigo proprietário: expirado o prazo ao comprador o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

6.

Ressalto que a penalidade para o vendedor do veículo (antigo proprietário) que não comunica a venda realizada é muito maior do que a penalidade para o comprador do automóvel que não transfere a sua propriedade, evidenciando assim, a clara intencionalidade do legislador
em obrigar aquele em comunicar a venda ocorrida.

7.
Dessa maneira, não havendo a comunicação nem transferência, o antigo e atual proprietário, será responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas, bem como pelas suas reincidências até a data da comunicação.

8.

Comungando desse entendimento (da
responsabilidade solidária do antigo proprietário até que haja a comunicação ao órgão de trânsito), vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cito: “
A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019
”. (STJ, AREsp 369593/RS, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgamento 01/06/2021).

9.

O proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

10. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal:
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
(TJ-MT 10048401320208110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/12/2021) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1000420-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

11. Além disso, cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendimento aplicado em vários julgados desta Relatora nesta Turma Recursal, dentre eles, menciono
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
” (N.U 1027178-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

12. Dessa forma, pelos argumentos expostos e pela
ausência do conjunto probatório mínimo (venda do veículo a terceiro,

transferência de propriedade e a comunicação da venda ao órgão estadual de trânsito), impõem-se
a manutenção improcedência dos pedidos
.

13. Sentença mantida.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

16.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024